Tribunal: TJDFT
Processo: 0719851-48.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719851-48.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: EDUARDO DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível, interposta por BANCO VOTORANTIM S/A em desfavor de EDUARDO DA SILVA SANTOS nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Alienação Fiduciária), distribuída sob o no 0719851-48.2024.8.07.0009, que tramitou no Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia - DF. Analisando a certidão Id. 75.333.245 vislumbro a possível intempestividade do apelo apresentado. Assim, em prestígio ao princípio da vedação da decisão surpresa, insculpido no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a eventual intempestividade do recurso de Apelação Cível apresentado no Id. 75.333.242. Transcorrido o respectivo prazo, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora